Tribunal: TJBA
Processo: 8182482-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182482-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEFTE FARIAS ANARES DA SILVA Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO Advogado(s):JAQUELINE AZEVEDO GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença rejeitou embargos à execução e constituiu o título executivo. O Apelante sustenta a nulidade da cláusula de capitalização de juros por ausência de previsão expressa no contrato, excesso de cobrança e ausência de constituição válida em mora. A Apelada, preliminarmente, pugna pela não conhecimento do recurso, por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo improvimento do recurso. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) saber se foi atendido o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se os embargos monitórios deveriam ser recebidos ou rejeitados liminarmente, diante da ausência de indicação do valor incontroverso e da falta de apresentação de demonstrativo de débito; (iii) saber se é necessária a prévia constituição em mora por notificação formal para o ajuizamento da ação monitória. III. Razões de decidir 3. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão recorrida, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade 4. Os embargos monitórios foram corretamente rejeitados liminarmente, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC, pois o Apelante não indicou o valor que entendia devido nem apresentou demonstrativo atualizado do débito, limitando-se a alegações genéricas sobre excesso de cobrança. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, em se tratando de alegação de cobrança excessiva, é imprescindível que a parte embargante indique o valor incontroverso e apresente memória de cálculo, sob pena de indeferimento liminar dos embargos. 6. Quanto à mora, esta se configura com o simples inadimplemento, não sendo exigida notificação prévia formal na ação monitória. Assim, a ausência de aviso de recebimento não descaracteriza a mora. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC. 2. A constituição em mora, na ação monitória, decorre do inadimplemento contratual, sendo desnecessária a notificação extrajudicial prévia”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 702. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8182482-53.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Jefte Farias Anares da Silva e Apelada Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos no Estado da Bahia Ltda - SICOOB CRED EXECUTIVO, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator